Tribunal: CARF
Processo: 10880.901832/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.901832/2013-63
ACÓRDÃO
3402-012.854 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EM RECURSOS REPETITIVOS.
CONJUNTO PROBATÓRIO.
É necessário reconhecer a peculiaridade do conjunto probatório pertinente
a cada processo administrativo fiscal quanto a pedidos de ressarcimento,
em correspondência ao período apontado no despacho decisório, para
análise e confirmação da certeza e liquidez do crédito pleiteado do regime
relativo ao REINTEGRA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração apresentados, com atribuição de efeitos infringentes, para, saneando a
contradição apontada, alterar o Acórdão embargado para dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reverter as glosas relativas às notas fiscais no 238.110, 243.271, 242.732, 236.720,
235.620, 240.703, 238.422, 236.199, 236.989, 229.751, 233.044, 229.348, 229.528, 235.394 e
240.941.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 4891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.854 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901832/2013-63
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa(substituto[a]
integral), Cynthia Elena de Campos, Gisela Pimenta Gadelha (substituto[a] convocado[a] para
eventuais participações), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos debatidos no presente processo, peço vênia
para adotar relatório constante à decisão de primeira instância:
1. Trata-se de manifestação de inconformidade contra glosa parcial de pedido de
ressarcimento de crédito de REINTEGRA. O valor glosado é de R$ 2.587.205,91
(PER no 30636.75534.141212.1.5.17-9187 às fls. 0002-4622; Despacho Decisório
às fls. 4623; Análise do Crédito às fls. 4626-4655).
2. A glosa decorreu das seguintes inconsistências detectadas: (a) Nota Fiscal não
discrimina produto com direito ao Reintegra: Constam Notas Fiscais em que os
produtos discriminados não se enquadram no rol de produtos que dão direito ao
crédito (indicado por “B” na tabela às fls. 4626-4647). (b) Declaração de
Exportação averbada: a averbação do documento comprobatório da exportação é
condição para apresentação do pedido de ressarcimento do Reintegra (indicado
por “H”); (c) Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação: O
Registro de Exportação informado no PER/DCOMP não está vinculado à
Declaração de Exportação indicada (indicado por “L”); (d) Nota Fiscal não
relacionada à DE - Exportação direta: A Nota Fiscal informada no PER/DCOMP não
consta entre as indicadas na Declaração de Exportação (indicado por “M”).
As Notas Fiscais e os produtos glosados (identificados pelo código NCM) constam
às fls. 4626-4647. 3. Na Manifestação de Inconformidade às fls. 4657-4672, o
interessado alega o seguinte: (a) Quanto à inconsistência do item 2(a), a
referência genérica a “ato normativo do Poder Executivo”, conforme consta do
Despacho Decisório, é uma fundamentação insuficiente que dificulta o exercício
ao contraditório (preliminar de nulidade); (b) Em 2012, exportou produtos de
alumínio classificados nos códigos NCM 7601.10.00, 7601.20.00, 7605.11.10,
7606.11.90, 7606.12.90, 7607.11.90, 7607.19.90 e 7614.10.10, todos catalogados
no Anexo Único do Dec. 7633/2011 e Anexo I da Lei 12.546/2011, dando, assim,
direito ao crédito pleiteado. Ocorre que cometeu um equívoco no preenchimento
do PER/DCOMP, fazendo constar o código 7601.10.00 onde deveria ter informado
os demais códigos (traz como provas cópias de Notas Fiscais, Extratos de
Declarações de Exportação e de Registros de Exportação às fls. 4687-4830). 4. E,
ainda, na hipótese do órgão julgador determinar a realização de diligência ou
perícia, já deixou indicado perito e requisitos. É o relatório.
Fl. 4892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.854 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901832/2013-63
3
A 11a Turma da DRJ08 julgou improcedente a manifestação de inconformidade, sob
os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2012
REINTEGRA. Deixar de informar o produto no PER/DCOMP implica em não pleitear
o correspondente direito creditório. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL Ano-calendário: 2012 REINTEGRA. INCONSISTÊNCIA NÃO CONTESTADA.
EFEITO. Considera-se não impugnada a inconsistência apontada que não for
expressamente contestada. Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte interpôs recurso voluntário ratificando os argumentos de defesa
postos em sede de manifestação de inconformidade.
O contribuinte interpôs recurso voluntário ratificando os argumentos de defesa
postos em sede de manifestação de inconformidade.
O recurso foi julgado através do Acórdão no 3402-011.261, em 18 de dezembro de
2023, tendo como resultado “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa da nota fiscal no 223.395.”,
aplicado como repetitivo.
Ato contínuo, foram opostos e admitidos embargos de declaração, tendo em vista
que “Destarte, houve um lapso na aplicação da decisão paradigma, sendo necessária a oposição
dos presentes embargos em face do Acórdão no 3402-011.260 para adequação da decisão à
documentação fiscal juntada pelo contribuinte e à relação de notas fiscais glosadas, nos termos do
artigo 117 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023..”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em embargos de declaração opostos pelo presidente de
turma, com objetivo de adequar a decisão proferida no acórdão paradigma, em relação aos
documentos comprobatórios do pleito creditório quanto ao REINTEGRA, para os processos
relacionados como repetitivos.
Pois bem.
Fl. 4893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.854 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901832/2013-63
4
Afirma o contribuinte no recurso voluntário que acostou documentos para
comprovar seu direito ao crédito do REINTEGRA, às fls. 3.678/3.839, face à glosa do 2o trimestre
de 2012, dentre notas fiscais, declarações de exportação direta e registros.
As notas fiscais pertinentes à comprovar o crédito correspondem a: NF 238.110,
244.708, 243.271, 242.732, 236.720, 235.620, 240.703, 245.430, 238.422, 236.199, 236.989,
229.751, 233.044, 229.348, 229.528, 235.394, 245.225, e 240.941.
De fato, é necessário adequar a decisão paradigma às notas fiscais acostadas ao
presente processo administrativo fiscal, de modo a consignar no acórdão embargado o seguinte
conteúdo decisório no dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa da nota fiscal no 238.110, 243.271,
242.732, 236.720, 235.620, 240.703, 238.422, 236.199, 236.989, 229.751, 233.044, 229.348,
229.528, 235.394 e 240.941.
Isto posto, acolho os presentes embargos, para sanar a contradição apontada.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 4894
DF CARF MF
Original